Tribunal: TJMT
Processo: 1043561-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043561-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREA MALHEIROS CORREA DA COSTA - CPF: 570.390.461-72 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA
. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial,
para determinar que a parte Reclamada providencie o conserto do veículo objeto da ação e condená-la a pagar à Reclamante o valor de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
a título de danos materiais e
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais
) a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que
a reclamante não cumpriu estritamente com a determinação do manual de garantia, o que levou a perda da garantia contratual.

Contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. Subsidiariamente, caso seja recebido o recurso inominado interposto, a recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024